Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE ATIVA PARA IMPUGNAÇÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar cláusula contratual que autorizava o destaque de 3% do crédito exequendo a título de honorários advocatícios contratados pela parte exequente com seu patrono. Alega possuir legitimidade para impugnar cláusula que lhe impõe a obrigação de proceder ao destaque e repasse do valor.
II. Questão em discussão
2. Agravo interno interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar cláusula contratual que autorizava o destaque de 3% do crédito exequendo a título de honorários advocatícios contratados pela parte exequente com seu patrono. Alega possuir legitimidade para impugnar cláusula que lhe impõe a obrigação de proceder ao destaque e repasse do valor.
III. Razões de decidir
3. O contrato de honorários advocatícios é negócio jurídico de natureza privada que vincula exclusivamente as partes contratantes, não sendo o Distrito Federal parte legítima para impugnar eventual abusividade na estipulação contratual.
4. O destaque de honorários contratuais com base no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB é permitido desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório ou mandado de levantamento, cabendo exclusivamente ao constituinte a demonstração de eventual quitação prévia.
5. O fato de a Fazenda Pública figurar como devedora e responsável pelo repasse dos valores destacados não lhe confere interesse jurídico nem legitimidade para questionar os termos do contrato celebrado entre o advogado e o exequente.
6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações estabelecidas por contrato de prestação de serviços advocatícios, afastando a tese de defesa de direito do consumidor pelo ente público.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 4o; CPC, art. 534.